Tribunal: TJES
Processo: 0003607-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003607-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA EQUITATIVA QUANDO A BASE DE CÁLCULO FOR EXORBITANTE. TEMA AFETADO Nº 1255. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

II.
In casu,
a conclusão adotada pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encontra-se em estrita observância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de sobrestamento de Recurso Especial, quando existente Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, acerca da mesma controvérsia debatida nos autos.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 63625061), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
de ID 6147185, proferida pelo Eminente Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, à época, Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou
“a SUSPENSÃO do processamento do presente recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, na forma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
“a suspensão do processamento do presente Recurso Especial se deu em face do reconhecimento da repercussão geral do RE 1412073/SP, com a determinação de sobrestamento dos recursos que versem sobre a controvérsia constitucional nele discutida nos termos do art. 1.030, III do CPC. Ocorre que a controvérsia constitucional que constitui o objeto do RE 1412073/SP não se confunde com a controvérsia infraconstitucional do presente Recurso Especial”;
II)
“sendo o objeto do presente Recurso Especial matéria exclusivamente infraconstitucional, não se encontra pendente no STJ o julgamento de nenhuma controvérsia sobre a temática ora discutida”,
de modo que
“o reconhecimento de repercussão geral de Recurso Extraordinário não impede o trâmite normal de Recurso Especial que verse sobre o mesmo tema, assegurando apenas o sobrestamento de Recurso Extraordinário eventualmente interposto”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do Recurso (ID 6824778), afirmando que
“o mesmo processo judicial deu ensejo ao Tema n. 1.076 do STJ e o Tema n. 1.255 do STF: o primeiro decorreu da análise do Recurso Especial que, agora, está aguardando análise do Recurso Extraordinário. Por óbvio, o posicionamento do STF a ser proferido no Tema n. 1.225 poderá interferir, de forma direta, no entendimento anteriormente fixado pelo STF no Tema n. 1.076. Tanto que, por essa razão, o próprio STJ se posiciona no sentido de que, caso ulterior decisão do STF possa vir a afetar o julgamento objeto de Recurso Especial, mostra-se conveniente o sobrestamento do RESP para aguardar o julgamento pela Corte Constitucional”.

Na espécie, o Apelo Nobre teve seu processamento suspenso com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“Cuida-se de
recurso especial
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
(id. 4822356), com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão da Terceira Câmara Cível, assim ementado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE – MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADOÇÃO EQUIVOCADA DE BASE DE CÁLCULO – ERRO DE DIREITO – ART. 146 DO CTN – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PELO FISCO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORMA.

1. Preliminar: Como se sabe, o interesse (art. 996, CPC), enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo decisum impugnado. No caso vertente, não tendo sido a ora recorrente vencida quanto a determinado tópico que se busca no presente apelo, não há que se falar em interesse recursal, vez que não há qualquer possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático. Recurso não conhecido parcialmente.

2. Mérito: O C. STJ por meio do julgamento do REsp 1.130.545/RJ, julgado sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), pacificou o entendimento no sentido de que “nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual 'a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”.

3. Assim, se o próprio apelante, por meio de sua Receita Estadual, alterou a base de cálculo de diversas mercadorias, passando a adotar critério distinto daquele que havia sido efetuado quando realizou o lançamento. Destarte, o "erro de direito" praticado pelo apelante não pode ser objeto de revisão, de modo que não autoriza a alteração do levantamento fiscal, exigindo a anulação do lançamento fiscal (Auto de Infração) com a lavratura de um outro.

4. Tratando das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

5. Aliás, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, no dia 16.03.2022,foi ela sedimentada através da seguinte tese: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

6. Dessa forma, embora em outras oportunidades tenha me manifestado no sentido de que, para evitar o enriquecimento indevido da parte, poderia haver a redução dos honorários advocatícios em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há como, diante desse novo precedente vinculante, adotar a tese ora sustentada pelo ente público.

7. Denota-se, ainda, do caso em análise, que não é inestimável ou irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa seja baixo, de modo que não há que se falar em equidade.

8. Assim sendo, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, o montante decorrente da autuação consistente em R$ 28.361.692,86 (vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

9. Recurso do requerido conhecido e desprovido. Apelo da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença mantida , em sede de remessa necessária, nos demais pontos que não foram objeto de reforma.

Irresignado, aduz violação ao art. 85, §11 do CPC, asseverando ser “
necessária e imperiosa a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios fixados pelo julgador a quo, arbitrando-os por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC
”.

Contrarrazões no id. 4871685.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal sobre a fixação da verba honorária sucumbencial segundo
apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
.

Sobre essa temática, não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Cidadã, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076), no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Todavia, o STF reconheceu a
repercussão geral da questão
por ocasião da análise do
RE 1412073/SP (Tema 1.255)
,
in verbis
:

“
Tema 1255
- Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Assim, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato do recurso especial se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do recurso extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a Suprema Corte e o Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

[...] 1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Por tais razões, determino a
SUSPENSÃO do processamento do presente recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria
, na forma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do acórdão paradigma
, retorne o feito para o cumprimento das disposições dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Vitória-ES., 25 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão hostilizada.

Como cediço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial,
faz-se conveniente que o STJ
, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade,
determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

De igual modo, verifica-se o mesmo entendimento acima esposado nos seguintes arestos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 118/STF.

1.
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 592.616/RS (Tema 118/STF).

2.
Em recursos versando sobre temas afetados à repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos aos tribunais de origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia
. 3. Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC,
ratificou a orientação de que, "podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte"
.

3.
Agravo Interno parcialmente provido,
determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015 e após a publicação do acórdão proferido no referido Recurso Extraordinário: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da tese firmada no julgamento da matéria com repercussão geral reconhecida.
”

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1557653 PR 2019/0232623-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. QUESTÃO JURÍDICA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO DO ESPECIAL PARA SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.

1.
No caso, a questão referente à matéria de fundo, a saber, legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, teve reconhecida a sua repercussão geral pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.355.870/MG (Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022) - Tema n. 1.153.

2.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
.

3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o cancelamento das decisões anteriores
e a restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que lá se observe o iter delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC
.”

(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1942458 SP 2019/0354326-2, Data de Julgamento: 09/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170/STF). EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.317.982/ES, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 27/10/2021, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso" - Tema 1.170/STF.

2.
Em recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia
. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/6/2020.

3.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores,
com a restituição dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se observe o iter delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015
.”

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1818966 RS 2021/0006790-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Nesse sentido, observa-se que a conclusão adotada pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encontra-se em estrita observância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de sobrestamento de Recurso Especial, quando existente Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, acerca da mesma controvérsia debatida nos autos.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com relator

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão presencial de julgamento do dia 05.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.